Tribunal: TJMT
Processo: 1014779-97.2024.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014779-97.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargante, reformando a sentença singular para julgar improcedente a demanda inicial, com inversão do ônus de sucumbência e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2. A embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, sustentando que o valor da causa de R$ 4.854,98 mostra-se irrisório, o que tornaria necessária a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
contém omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC
/15
, que prevê a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme disposto no art. 1.022 do CPC
/15
.

5. O acórdão embargado não contém omissão, pois expressamente fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, invertendo o ônus
da
sucumbência em razão do provimento do recurso de apelação.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa encontra-se em consonância com o disposto no art. 85, §2º, do CPC
/15
, que estabelece os critérios gerais para fixação de honorários.

7. A aplicação do §8º do art. 85 do CPC
/15
constitui exceção à regra geral prevista no §2º do mesmo dispositivo legal, sendo cabível apenas nas hipóteses em que o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo.

8. O valor da causa de R$ 4.854,98, embora relativamente modesto, não pode ser considerado irrisório ou muito baixo a ponto de justificar o afastamento da regra geral de fixação dos honorários advocatícios.

9. O montante resultante da aplicação do percentual de 10% (aproximadamente R$ 485,49) mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, considerando a natureza da demanda e os atos processuais praticados.

10. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte embargante com o critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, pretendendo a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, constitui exceção à regra geral prevista no §2º do mesmo dispositivo legal, sendo cabível apenas nas hipóteses em que o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo. 2. O valor da causa de R$ 4.854,98 não pode ser considerado irrisório ou muito baixo a ponto de justificar o afastamento da regra geral de fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014779-97.2024.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
opõe recurso de embargos de declaração (ID
323433866
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
322121887
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu provimento ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa
.

A embargante alega, em síntese, omissão no julgado quanto à aplicação do art. 85, §8º, do
CPC/15
, sustentando que o valor da causa, de R$ 4.854,98 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), mostra-se irrisório, o que tornaria necessária a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Argumenta que o
CPC/15
dedicou amplo capítulo para o tema dos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária, com a estipulação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, conforme disposto no §8º do art. 85.

Aduz que o trabalho realizado pelos advogados no processo mostrou-se essencial para a obtenção de resultado favorável à parte apelada, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar a equidade, não podendo o acórdão aplicar aos honorários de sucumbência um juízo de equidade fora das hipóteses previstas na lei.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada e fixados os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Recurso tempestivo (ID
323833378
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
325115350
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014779-97.2024.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

V O T O

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC/15, que dispõe:

“[...]
§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.
”

Contudo, não se vislumbra a alegada omissão no acórdão embargado. O julgado expressamente fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, invertendo o ônus
da
sucumbência em razão do provimento do recurso de apelação, o que demonstra que houve análise e deliberação sobre o tema.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 85, §2º, do CPC/15, que estabelece:

“[...]
§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
”

A aplicação do §8º do art. 85 do CPC
/15
constitui exceção à regra geral prevista no §2º do mesmo dispositivo legal, sendo cabível apenas nas hipóteses em que o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo. Trata-se de norma excepcional, cuja interpretação deve ocorrer de forma restritiva.

No caso concreto, embora o valor da causa seja relativamente modesto (R$ 4.854,98), não se pode considerá-lo irrisório ou muito baixo a ponto de justificar o afastamento da regra geral de fixação dos honorários advocatícios. O montante resultante da aplicação do percentual de 10% (aproximadamente R$ 485,49) mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, considerando-se a natureza da demanda e os atos processuais praticados.

Nesse contexto, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
e
mbargante com o critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Assim, inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se
manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026